Tribunal: CARF
Processo: 10830.900015/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900015/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.254 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
KATOEN NATIE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar ou a ser compensada, a
pessoa jurídica pode deduzir da contribuição devida o valor da contribuição
paga ou retida na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção desta
contribuição no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900015/2010-31
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900015/2010-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
61/68) que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
o despacho decisório à folha 42, que homologou parcialmente as compensações constantes da
DCOMP 35573.42356.050906.1.3.03-8555, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2005, informado no montante de R$ 122.049,04 e reconhecido no valor de R$
86.332,06, tendo em vista a não confirmação de CSLL Retida na Fonte informado como retida
por fontes pagadoras no montante de R$ 35.716,98, conforme relatório de “Análise de Crédito”
do despacho decisório, às folhas 43/44, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), em síntese, a contribuinte
informou que que suas compensações não foram integralmente homologadas porque a autoridade
fiscal não reconheceu a totalidade dos valores informados a título de Contribuição Social Retida
na Fonte, comprovados pelos informes de rendimentos às folhas 16/18 e 32, reproduzidos a
seguir:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900015/2010-31

No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no valor de R$ 22.745,01, ou
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 no valor de R$ 109.077,07, tendo em vista as
informações constantes dos referidos informes de rendimentos, conforme tabela reproduzida a
seguir:

Ciência do acórdão DRJ em 27/08/2018 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 26/09/2018 (folha 76).
A recorrente, às folhas 78/81, em síntese, reforça suas alegações anteriores,
conforme trecho a seguir transcrito:
Pois bem. Ao contrário do disposto na r. decisão ora recorrida, como já
amplamente demonstrado e comprovado nos autos, o valor da Contribuição Social
Retida na Fonte (CSRF) no ano-calendário de 2005 – exercício 2006 foi maior do que
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900015/2010-31

o informado da DCOMP no 35573.42356.050906.1.3.03-8555, no valor comprovado
total de R$ 151.593,87 (maior, portanto, do que o de R$ 122.049,04 declarado),
composto por:
1. R$ 132.371,99, referente a contribuição retida com base no rendimento de R$
2.532.639,23
de
CONSÓRCIO
LUMMUS
ANDROMEDA
(CNPJ
no
03.892.895/0001-04) – folha 16; e
2. R$ 19.221,88, referente a contribuição retida com base no rendimento de R$
413.373,67 de KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 40.924.102/0001-18)
– folha 17;
Tratam-se de documentos oficiais e legais que comprovam a origem e a
integralidade do crédito da empresa ora recorrente, que totaliza o valor de R$
151.593,87, muito maior, portanto, do montante utilizado para fins de compensações
com débitos próprios à época, no importe de R$ 122.049,04, o que demonstra, com
foros de certeza, o direito líquido e certo desde sempre pleiteado nos autos e agora
novamente reiterado em sede de recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe ao reconhecimento de crédito adicional de R$ 12.971,97,
correspondente à diferença entre o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 informado,
de R$ 122.049,04, e o reconhecido pelas decisões anteriores, de R$ 109.077,07.
A alegação da recorrente é de que os valores de retenção de CSRF, código de
receita 5952 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV -
CSLL/COFINS/PIS, comprovados pelos informes de rendimentos às folhas 16 e 17, que
totalizam R$ 151.593,87, correspondem a um montante “muito maior, portanto, do montante
utilizado para fins de compensações com débitos próprios à época, no importe de R$
122.049,04, o que demonstra, com foros de certeza, o direito líquido e certo desde sempre
pleiteado nos autos e agora novamente reiterado em sede de recurso voluntário”.
Cabe apenas informar à recorrente, mais uma vez, no presente processo, que o
código de retenção 5952 corresponde às seguintes Contribuições Sociais Retidas na Fonte, nos
seguintes percentuais: COFINS (3%), CSLL (1%) e PIS (0,65%), totalizando 4,65%.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900015/2010-31

A informação de que tais retenções não se referem apenas à CSLL se encontra no
cabeçalho de todos os informes de rendimentos anexados pela contribuinte, e os percentuais
mencionados decorrem de determinação legal citada no acórdão recorrido e na qual se baseou o
cálculo efetuado na referida decisão, conforme trecho que transcrevo a seguir:
Esclareça-se, ainda, que, Conforme disciplinado na Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, o valor da CSLL retida na fonte, quando do pagamento efetivado
por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de
serviços na lei discriminados, sob o código de retenção 5952, deverá ser calculado à
alíquota de 1% sobre o montante a ser pago, desde que devidamente retido montante
equivalente a 4,65% do rendimento bruto considerado, como se segue:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações,
centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção
do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas
previstas na legislação do imposto de renda.
§ 4o (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de
que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser
pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por
cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três
por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se
no regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS.
§ 2o No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.254 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900015/2010-31

se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições não
alcançadas pela isenção.
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica,
deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo
do limite de retenção previsto no § 3o deste artigo, compensando-se o valor retido
anteriormente. (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004).
Com base no exposto, elabora-se o demonstrativo abaixo, onde são
desmembrados os valores de CSLL, código 5952, conforme extraídos dos informes de
rendimentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade:

Assim, novamente é demonstrado não ter cabimento a pretensão da recorrente,
que corresponde a utilizar retenções de PIS e COFINS para compor o valor de saldo negativo de
CSLL que alega.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital